Tribunal: STF
Processo: Rcl 49305
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. 



    1. De acordo com o art. 1.043 do Código de Processo Civil, cabem embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário em recursos extraordinário ou especial no qual, analisado o mérito ou a controvérsia, implique divergência de entendimento entre órgãos do mesmo tribunal.



    2. Inexiste previsão legal a respaldar o cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de reclamação constitucional.



    3. Agravo interno desprovido.